Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-97.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE PISCINA, CHURRASQUEIRA E REENQUADRAMENTO DE BALAÚSTRES. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO NÃO PAGAMENTO DE VALORES PENDENTES E DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DAS PARTES.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Pessoa natural é titular de único patrimônio, englobando os direitos e obrigações adquiridos em âmbito pessoal e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE PISCINA, CHURRASQUEIRA E REENQUADRAMENTO DE BALAÚSTRES. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO NÃO PAGAMENTO DE VALORES PENDENTES E DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DAS PARTES.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Pessoa natural é titular de único patrimônio, englobando os direitos e obrigações adquiridos em âmbito pessoal e os contraídos no exercício de atividade como empresário individual. Nome empresarial aposto no instrumento contratual não prejudica o ajuizamento da ação no nome da pessoa natural.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. Rejeição. Inaplicabilidade do prazo trienal disposto no art. 206, §3o, V, do CC, concernente às pretensões de reparação civil. Regra que se aplica às pretensões fundadas em responsabilidade civil extracontratual. Não incidência do prazo de seis meses disposto no art. 59 cc. art. 47 da Lei n. 7.357/85, para execução de cheques. Demandante que propôs ação cognitiva fundada na causa debendi e não na promessa de pagamento estampada em cheques. Observância in casu do prazo decenal disposto no art. 205 do CC. Entendimento consolidado pelo STJ.
MÉRITO. RECURSO DO RÉU. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Impugnação não corroborada por laudo pericial. Perito que apresentou a composição pormenorizada dos custos pendentes. Insurgência sem apoio em laudo de assistente e carente de fundamentação técnica. Substrato probatório que respalda a cobrança relativa ao inadimplemento contratual. Autor executou serviços adicionais indispensáveis para instalação da piscina. Réu acompanhou a obra e poderia se opor à continuidade dos trabalhos ao se deparar com a necessidade de terraplanagem e implantação de muro de arrimo. Silêncio que reforça a verossimilhança das alegações iniciais relativas à celebração de aditivo verbal. Obras adicionais, outrossim, corretamente executadas, conforme certificado pelo perito. Escopo contratual substancialmente atingido. Valor devido, nos termos pleiteados.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR. DANOS MORAIS. Rejeição. Inadimplemento, sobretudo no âmbito de atividade profissional, que não acarreta, em regra, repercussão extrapatrimonial. Demonstração indispensável. Ausência, contudo, de prova nesse sentido. Autor que levou mais de três anos para vir a Juízo, morosidade não condizente com a realidade de quem está com pressa de receber.
PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUPERADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000769-
97.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante/apelado
SERGIO RICARDO MORELLI, é apelado/apelante AGNALDO FERREIRA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO E WALTER
BARONE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 66.680,00;
Honorários: 10% do valor da condenação (10% de R$ 53.680,00);
Apelo sem menção aos honorários.
APELAÇÃO N. 1000769-97.2016.8.26.0529
COMARCA DE SANTANA DO PARNAÍBA
APTE/APDO: SERGIO RICARDO MORELLI
APDO/APTE: AGNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
VOTO N. 11.347
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONSTRUÇÃO
DE
PISCINA,
CHURRASQUEIRA
E
REENQUADRAMENTO
DE
BALAÚSTRES. DANOS MATERIAIS DECORRENTES
DO NÃO PAGAMENTO DE VALORES PENDENTES E
DANOS
MORAIS.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DAS PARTES.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência.
Pessoa natural é titular de único patrimônio, englobando os
direitos e obrigações adquiridos em âmbito pessoal e os
contraídos no exercício de atividade como empresário
individual. Nome empresarial aposto no instrumento
contratual não prejudica o ajuizamento da ação no nome da
pessoa natural.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. Rejeição.
Inaplicabilidade do prazo trienal disposto no art. 206, §3o,
V, do CC, concernente às pretensões de reparação civil.
Regra
que
se
aplica
às
pretensões
fundadas em
responsabilidade civil extracontratual. Não incidência do
prazo de seis meses disposto no art. 59 cc. art. 47 da Lei n.
7.357/85, para execução de cheques. Demandante que
propôs ação cognitiva fundada na causa debendi e não na
promessa
de
pagamento
estampada
em
cheques.
Observância in casu do prazo decenal disposto no art. 205
do CC. Entendimento consolidado pelo STJ.
MÉRITO. RECURSO DO RÉU. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. Impugnação não corroborada por laudo
pericial. Perito que apresentou a composição pormenorizada
dos custos pendentes. Insurgência sem apoio em laudo de
assistente e carente de fundamentação técnica. Substrato
probatório que respalda a cobrança relativa ao inadimplemento contratual. Autor executou serviços
adicionais indispensáveis para instalação da piscina. Réu
acompanhou a obra e poderia se opor à continuidade dos
trabalhos ao se deparar com a necessidade de terraplanagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
3
e implantação de muro de arrimo. Silêncio que reforça a
verossimilhança das alegações iniciais relativas à celebração
de aditivo verbal. Obras adicionais, outrossim, corretamente
executadas, conforme certificado pelo perito. Escopo
contratual substancialmente atingido. Valor devido, nos
termos pleiteados.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR. DANOS MORAIS.
Rejeição. Inadimplemento, sobretudo no âmbito de
atividade profissional, que não acarreta, em regra,
repercussão extrapatrimonial. Demonstração indispensável.
Ausência, contudo, de prova nesse sentido. Autor que levou
mais de três anos para vir a Juízo, morosidade não
condizente com a realidade de quem está com pressa de
receber.
PRELIMINAR
E
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO
SUPERADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de ação de indenização proposta por Agnaldo Ferreira de
Oliveira contra Sérgio Ricardo Morelli.
O douto Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos e
o fez para condenar o réu a pagar indenização por danos materiais no valor de R$
53.680,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta reais), incidindo juros de mora
desde a citação e correção monetária desde o inadimplemento, este último
verificado em 05 de janeiro de 2013. Em razão da sucumbência preponderante,
impôs ao requerido o pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
O réu apela às fls. 249/268. De imediato, alega prescrição e
ilegitimidade do polo ativo. No mérito, aduz a imprestabilidade do laudo pericial.
Sustenta que a despesa com a construção de muro de arrimo deveria ter sido
dimensionada antes da contratação. Insurge-se contra o valor estimado pelo perito
a esse título, no importe de R$ 45.935,00. Requer a extinção do feito ante a
prescrição. Subsidiariamente, pugna pela ilegitimidade ativa “ad causam”. Por fim,
pleiteia o decote da condenação, suprimindo a quantia de R$ 45.935,00.
O autor interpôs recurso adesivo às fls. 282/286. Insiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
4
alegação de que a inadimplência lhe acarretou abalo psicológico e constrangimento
perante fornecedores. Pede a procedência da demanda também no que tange à
indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 273/281, pelo demandante. O demandado
não respondeu ao apelo adesivo.
É o relatório.
1) Do recurso do réu.
Rejeita-se a arguição de ilegitimidade do polo ativo.
O autor Agnaldo Ferreira de Oliveira explora o nome empresarial
Agnaldo Ferreira de Oliveira ME, que figurou no contrato de prestação de serviço
em discussão. Não se trata, porém, de pessoas distintas. Os nomes pertencem à
mesma pessoa natural. E há apenas um patrimônio, de sorte que Agnaldo é titular
dos direitos e obrigações contraídos em caráter pessoal ou no exercício da atividade
empresária.
Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a empresa
individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado
com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique
distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da
firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). E mais: "o empresário individual
responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há
distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao
patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).
Logo, não se entrevê ilegitimidade ativa.
Tampouco se operou prescrição.
O apelante ora invoca o prazo trienal previsto para pretensões de
responsabilidade civil (art. 206, §3o, V, do CC), ora o de seis meses para execução de
cheques (art. 59 cc. art. 47 da Lei n. 7.357/85).
Não é o caso de um nem de outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
5
O prazo previsto no art. 206, §3o, V, do CC diz respeito à
pretensão reparatória por responsabilidade civil extracontratual.
O requerente reclamou indenização pelo prejuízo advindo de
inadimplemento de contrato de prestação de serviços. A relação jurídica esteve
amparada no instrumento de fl. 43 e aditamento verbal.
Cuida-se, assim, de pretensão fundada em descumprimento
contratual, o que atrai o prazo prescricional de 10 (dez) anos preconizado no art.
205 do CC.
A tese foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO
CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE
SOBRE
A
PRETENSÃO
DECORRENTE
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO
CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO
CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO
QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO
DIPLOMA
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem
como finalidade precípua a uniformização de teses
jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir
o prazo prescricional incidente sobre os casos de
responsabilidade civil contratual. II - A prescrição,
enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de
certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo
assim comportar interpretação ampliativa das balizas
fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código
Civil permite extrair que a expressão "reparação civil"
empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se
unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
6
modo a não atingir o presente caso, fundado na
responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com
tal conclusão a bipartição existente entre a
responsabilidade civil contratual e extracontratual,
advinda da distinção ontológica, estrutural e
funcional entre ambas, que obsta o tratamento
isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas
perdas e danos advindas do inadimplemento
contratual, impõe seguir a sorte do principal
(obrigação anteriormente assumida). Dessa forma,
enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à
execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo
de 10 anos (caso não exista previsão de prazo
diferenciado), não pode estar fulminado pela
prescrição
o
provimento
acessório
relativo
à
responsabilidade civil atrelada ao descumprimento
do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre
responsabilidade
civil
decorrente
de
possível
descumprimento de contrato de compra e venda e
prestação de serviço entre empresas, está sujeito à
prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).
Embargos
de
divergência
providos”
(EREsp
1281594/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/
Acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado
em 15/05/2019);
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO
DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES
JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em
14/08/2007. Embargos de divergência em recurso
especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este
gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal
consiste em determinar qual o prazo de prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
7
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em
inadimplemento contratual, especificamente, se nessas
hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do
CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto
à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002,
aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4.
O instituto da prescrição tem por finalidade conferir
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação
de
insegurança.
5.
Nas controvérsias
relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a
regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de
prazo
prescricional
e,
quando
se
tratar
de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto
no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional,
o termo "reparação civil" não abrange a composição
da
toda
e
qualquer
consequência
negativa,
patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento
de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa
indenização por perdas e danos, estando associada
às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem
por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à
lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de
dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do
credor nas hipóteses de inadimplemento contratual,
incluindo o da reparação de perdas e danos por ele
causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de
bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o
tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio,
sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9.
Embargos de divergência parcialmente conhecidos e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
8
nessa parte, não providos” (EREsp 1280825/RJ, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
27/06/2018, DJe 02/08/2018).
Por sua vez, não incide o prazo de seis meses disposto no art. 59
da Lei n. 7.357/85, para ajuizamento da execução de cheques.
Embora parte do pagamento tenha sido avençada mediante
entrega de cártulas dessa natureza, o autor moveu ação de conhecimento que teve
por causa de pedir controvérsias na seara da causa debendi.
Nesse contexto, diante da quebra contratual em janeiro de 2013
(fl. 05) e do ajuizamento da ação em fevereiro de 2016 (fl. 01), é evidente que a
pretensão foi exercida tempestivamente à luz do prazo decenal do art. 205 do
Código Civil.
Superada a prejudicial de mérito, prossegue-se com o exame da
lide.
Sérgio Ricardo Morelli e Agnaldo Ferreira de Oliveira celebraram
contrato de prestação de serviços para instalação, pelo segundo, de piscina,
churrasqueira e reenquadramento de balaústres na residência do primeiro. As
partes ajustaram preço de R$ 36.000,00 e definiram prazo de 45 dias úteis,
contados de 25.09.2012 (fl. 43).
Durante a execução dos trabalhos, o empreiteiro se deparou com
a necessidade de terraplanar o terreno e reconstruir muros, tornando-os mais
resistentes, além de outros custos e serviços adicionais. As partes, então,
convencionaram verbalmente a ampliação do escopo e do preço do contrato.
No entanto, depois de encerrada a obra, os contratantes
divergiram sobre a qualidade dos serviços e a quantia devida. Por isso, Sérgio pagou
R$ 12.920,00, importância inferior à de R$ 66.600,00, que Agnaldo afirma ser
devida, e abaixo também do preço inicial (R$ 36.000,00).
Diante desse quadro, Agnaldo moveu demanda pedindo
indenização por danos materiais, no valor de R$ 53.680,00, e morais, em quantia
equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
9
Com apoio no laudo pericial, o douto Juízo a quo julgou
procedente o pleito relativo ao inadimplemento. Entretanto, não vislumbrou
consequências além de desavença comercial, rechaçando, por esse motivo, a
indenização por danos morais.
A r. sentença é mantida.
Do valor total da condenação (R$ 53.680,00), o réu se volta contra
a parcela concernente aos serviços supervenientes ao instrumento de fl. 43, a qual,
segundo demonstrado pelo perito, perfez R$ 45.935,00.
A crítica ao laudo de fls. 249/268 não procede.
O perito externou o método de análise e apresentou os conceitos
relevantes para compreensão do objeto periciado. A exposição inclui relato
detalhado da vistoria in loco e elementos fáticos e técnicos que dão sustento à
conclusão.
Quanto ao tema de insurgência, o experto apurou que a quantia
cobrada condiz com os serviços executados. Há descrição individualizada e
pormenorizada da relação entre dimensão do muro de arrimo, dos materiais
vertidos e respectivo quantitativo, do tempo de mão de obra e dos valores, tudo
conforme tabela de fl. 176. A importância de R$ 45.935,00, resultante dessa
apuração, está devidamente comprovada.
Por outro lado, o réu não exibiu laudo de assistente técnico nem
contrapôs fundamentos capazes de suscitar dúvidas sobre as informações e a
conclusão do auxiliar do Juízo. O inconformismo está calcado em impressões
infundadas e carentes de respaldo profissional.
No mais, a impugnação não vai além da alegada desídia do autor
em estimar, antes da contratação, a complexidade da obra, notadamente em
relação à terraplanagem e ao erguimento do muro de arrimo.
No entanto, consoante destacado pela prova oral, Sérgio teve
ciência, durante a evolução da execução contratual, da necessidade de nivelar o
terreno e de substituir o muro de divisa para viabilizar a construção da piscina,
serviços esses não previstos no precário instrumento de fl. 43. Se não fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
10
executados por Agnaldo, certamente o seriam por terceiro, também mediante
custo adicional.
O contratante poderia, diante desse acompanhamento, rescindir o
contrato antes de se iniciarem os trabalhos adicionais, exigindo, eventualmente,
indenização por eventual surpresa decorrente de vício de informação. Não o fez,
porém. A opção por mantê-la denota a verossimilhança da versão narrada na
exordial, segundo a qual as partes convencionaram aditar o contrato para nele
contemplar a execução de serviços não planejados, notadamente, a terraplanagem
e a substituição do muro.
É pertinente ressaltar que a parte da obra não prevista, sobretudo
no tocante ao muro de arrimo, mostrou-se necessária, como acusou o sr. perito.
Afinal, com a nivelação do terreno para instalação da piscina, haveria sobrecarga
física sobre os precários muros de divisa então implantados, comprometendo a
segurança da construção.
Nas palavras do experto, “Um muro de divisa não suporta, nem
tem a função de absorver esforços de empuxo, para tal situação é usado muro de
arrimo. O Sr. Agnaldo Ferreira de Oliveira, intuitivamente, achou por bem substituir
o muro de divisa por muro de arrimo, o que foi correto. O muro de arrimo deveria
ter cálculo estrutural e acompanhamento de engenheiro, portanto podemos dizer
que o muro de arrimo era necessário, e está atendendo as solicitações e esforços”.
(fl. 175).
Agnaldo adotou a solução tecnicamente correta, a despeito de ter
assumido o grave risco de não contar com engenheiro. Observando-se que a piscina
foi entregue e não revelou vícios ostensivos nem estruturais, é de se concluir que o
escopo da contratação foi substancialmente alcançado, ainda que às custas de
alguns vícios ocultos. Mesmo em relação a esses vícios ocultos o perito destacou
que eram detectáveis somente por “técnicos experientes especializados”, o que não
prejudicou a impressão de que “toda a base e infraestrutura está atendendo as
solicitações e esforços submetidos” (fl. 182).
Nessa perspectiva, por mais que o apelante se insurja com o custo
acrescentado ao contrato, a construção da piscina era de seu interesse e não havia
como levá-la a cabo senão mediante a adoção dos serviços adicionais. E, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
11
obstante a grave irregularidade da dispensa de profissional em engenharia, a obra
foi consumada com orçamento provavelmente menor.
Basta verificar que, no levantamento dos custos pendentes, o
profissional adotou os “valores mínimos sem cálculo estrutural nem esboço” (fl.
175).
Bem assim, o laudo pericial atesta que a prestação pecuniária
pleiteada é devida, havendo o requerente se desincumbido do ônus de provar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).
Não vinga, então, a irresignação do réu.
2) Do recurso adesivo do autor.
O requerente insiste na condenação da contraparte a pagar
indenização por danos morais. Alega que suportou prejuízo financeiro,
prejudicando a manutenção e a sobrevivência de sua família. Acrescenta que
passou por constrangimento perante fornecedores e angústia.
A pretensão, entretanto, não se sustenta.
O autor é empresário individual e celebrou o contrato no âmbito
da atividade profissional. A frustração do negócio, conquanto reconhecida, é
realidade inerente à vida civil e não traduz, em regra, aborrecimento capaz de
impingir prejuízo de ordem extrapatrimonial. Eventual repercussão anômala, com
lesão a direito de personalidade, não prescinde de comprovação, não se cuidando
aqui de dano presumido.
O alardeado prejuízo à sobrevivência não encontra apoio em
provas nem há registro de desentendimento ou vexame perante fornecedores.
Embora seja plausível que o empreiteiro tenha convivido com preocupação, não
parece que tenha sido severa ao ponto de deflagrar sentimentos mais nocivos,
máxime ao se considerar que o contratado levou mais de três anos para vir a Juízo,
morosidade não condizente com a realidade de quem está vivenciando acentuada
necessidade de receber.
MARIA HELENA DINIZ define dano moral como "a dor, a angústia,
o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000769-97.2016.8.26.0529 -Voto no
12
evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a
consequência do dano", acrescentando que “o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um
bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Curso
de Direito Civil Brasileiro - Ed. Saraiva 18a ed. 2.004 - p. 105).
De fato, “A configuração do dano moral pressupõe uma grave
agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e
humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um
período de tempo desarrazoado” (REsp 1653865/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 23/05/2017).
Nessa perspectiva, nada nos autos sugere que Agnaldo tenha
suportado alguma dessas graves repercussões.
Não prospera, pois, o inconformismo do autor.
3) Da conclusão.
Rechaçadas as preliminares arguidas pelo réu, a r. sentença
merece total confirmação. Tendo em vista as balizas dispostas no art. 85, §§2o, I a
IV, e 11, do CPC, fixam-se honorários advocatícios recursais em 5% do valor da
condenação.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superadas as preliminares, no mérito nega-se
provimento aos recursos.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora